Tribunal: TJMT
Processo: 1019168-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019168-27.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Hediondos]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), ROMISLEI GONCALVES DA SILVA - CPF: 013.698.641-24 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO GABINETE 2 DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - DR. LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ROMISLEI GONCALVES DA SILVA - CPF: 013.698.641-24 (PACIENTE), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS EFETUADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros instrumentos de impugnação estabelecidos em lei. Admite-se, contudo, a concessão
ex officio
da ordem quando constatada teratologia ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Romislei Gonçalves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de progressão de regime formulado pelo paciente.

Depreende-se dos autos que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0023955-29.2015.8.11.0042, estando, atualmente, cumprindo a reprimenda no regime semiaberto, mediante monitoramento por tornozeleira eletrônica.

O impetrante assevera que, em razão dos dias trabalhados pelo paciente, no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, pleiteou a remição, bem como novo cálculo de liquidação da pena, e, consequentemente, a progressão para o regime aberto. Contudo, o
parquet
manifestou contrariedade ao pedido, sustentando que o paciente, em determinados meses, não havia comparecido em juízo para cumprir as obrigações estabelecidas.

Por força disso, segundo o impetrante, foi necessário peticionar novamente, informando grave erro no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, uma vez que o paciente teria comparecido devidamente em juízo nos meses noticiados pelo representante ministerial, e, para suprir qualquer dúvida, encartou nos autos os comprovantes necessários.

Todavia, após novo cálculo de liquidação da pena, a data para a progressão de regime foi estabelecida erroneamente, de modo que o magistrado singular, ainda sem analisar o pedido de remição, indeferiu o pedido de progressão apresentado em primeiro grau.

O impetrante afirma ter peticionado novamente na tentativa de ver sanados os equívocos, e, desta vez, a autoridade judiciária apontada como coatora declarou remidos 99 dias de pena e determinou a elaboração de novo cálculo, que, após concluído, informou que o paciente só fará jus ao direito da progressão de regime em 29 de agosto do corrente ano.

Nesse contexto, alega que, além de a data estar equivocada, em virtude de erros grosseiros de servidores que efetuaram o cálculo, o SEEU não apresenta segurança necessária, haja vista o “desaparecimento” de documentos.

Com essas considerações, em síntese, pugna para que seja concedida a ordem a fim de determinar a imediata progressão do paciente para o regime aberto.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 28696476).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 28872992).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
não conhecimento
do
writ
, e, no mérito, a
denegação
da ordem (Id. n. 29351457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020